Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714211-16.2023.8.07.0004 RECORRENTE: LUCAS RYAN DE LIMA MESQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DEFINIDA PELO TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS COM AMPARO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que os condenou pelo crime de homicídio tentado qualificado, com reconhecimento de qualificadoras diversas, fixando-lhes a pena definitiva em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades ocorridas após a pronúncia; (ii) analisar eventual desconformidade entre a sentença e a decisão dos jurados; (iii) apurar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar possível erro ou injustiça na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de alegação de nulidade em momento oportuno enseja a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP, não havendo nulidade posterior à pronúncia a ser reconhecida. 4. A sentença foi proferida em estrita observância à decisão dos jurados e às normas legais, inexistindo desconformidade com as respostas aos quesitos formulados em Plenário. 5. A decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios idôneos constantes nos autos, incluindo provas testemunhais e laudos periciais, sendo incabível sua anulação por alegada contrariedade à prova dos autos, dada a soberania constitucional dos veredictos prevista no artigo 5o, XXXVIII, “c”, da CF. 6. Não se verifica erro ou injustiça na dosimetria da pena, pois o Juiz Presidente motivou adequadamente a valoração negativa de antecedentes e consequências do crime na primeira fase e reconheceu agravantes legítimas na segunda fase, inexistindo bis in idem ou excesso na fixação da pena-base. 7. Reconhecida a incidência da qualificadora do motivo fútil pelos jurados, em decorrência de desentendimento banal, deve esta prevalecer pois a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana. 8. A utilização de uma das qualificadoras reconhecidas (perigo comum) para tipificar o crime como homicídio qualificado e a outra (motivo fútil) como agravante na segunda fase da dosimetria está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. 9. A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes. Precedentes do STJ e do TJDFT. III. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando nulidade do julgamento. Afirma que o uso de um "histórico criminal" não pode servir como atestado de culpabilidade pregressa. Enfatiza que não houve um ato de informação, mas de persuasão ilícita; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando insuficiência de fundamentação para a negativação dos antecedentes penais. Insurge-se, ainda, contra a análise desfavorável das consequências do crime, porquanto com base em fundamentos genéricos e inerentes à própria natureza da tentativa de homicídio por arma de fogo; c) artigos 67 e 68, ambos do Código Penal, alegando repetição do mesmo fundamento em fases distintas da dosimetria; d) artigos 61, inciso II, alíneas "a" e "d", e 68, ambos do CP, pois, ao aplicar aumento aritmético e automático de 1/6 para cada agravante, totalizando 3/6, sem qualquer fundamentação individualizada ou análise qualitativa dos elementos concretos do caso, houve um exercício aritmético, sem a análise concreta e individualizada das circunstâncias do crime, em flagrante violação à lógica do sistema trifásico e ao princípio da individualização da pena; e) artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, ao manter a fração mínima de redução pela tentativa (1/3), sem realizar qualquer análise concreta do iter criminis, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que o delito teria se aproximado da consumação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 478, inciso I, do Código de Processo Penal, e 14, inciso II e parágrafo único, 59, 61, inciso II, alíneas "a" e "d, 67 e 68, todos CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício que possa afetar o julgamento, e muito menos a demonstração de qualquer prejuízo pelas partes, razão pela qual deve ser repelida a insurgência recursal com fulcro na alínea "a" do inciso III do art. 593 do CPP [...] Como bem delineou o nobre Procurador de Justiça, todas as circunstâncias foram adequadamente fundamentadas em fatos relacionados ao crime e ao réu, sendo consideradas por esta Corte de Justiça como idôneas para embasar a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Na segunda fase, diante da ausência de atenuantes, foram reconhecidas as agravantes da reincidência, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil, fixando-se a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço) em razão da tentativa, considerando-se o iter criminis, sendo a pena definitiva estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (ID 74399234). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016